Tribunal: TJMT
Processo: 1000934-50.2026.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1000934-50.2026.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[KAIRES LEITE DA SILVA - CPF: 075.749.041-70 (TERCEIRO INTERESSADO), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), DEVANILDO BERNARDES PEREIRA - CPF: 702.227.371-58 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU EXTINTA A AÇÃO REVISIONAL, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA.
IMPROCEDÊNCIA.
AUTORIA INTELECTUAL CONFIGURADA. MERO REEXAME DE PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PEDIDO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame:

1.
Revisão criminal ajuizada com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal, buscando a desconstituição de sentença penal condenatória transitada em julgado, que impôs ao requerente pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, por ter solicitado que sua companheira introduzisse entorpecentes em unidade prisional.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i)
a solicitação de entrega de entorpecente por parte do requerente à sua companheira, sem posse direta da substância, caracteriza conduta atípica;

(
ii
)
seria cabível a revisão criminal com base em contrariedade ao texto da lei penal, diante da alegação de inexistência de início de execução do crime.

III. Razões de decidir:

3. O crime de tráfico de drogas admite diversas formas de execução (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006), sendo suficiente a prática de qualquer dos núcleos do tipo.

4. A confissão extrajudicial do requerente, aliada à tentativa frustrada de ingresso de entorpecente em presídio por sua companheira, demonstra seu domínio do fato e atuação como autor intelectual do delito.

5. A teoria do domínio do fato e o princípio do concurso de pessoas (art. 29 do CP) justificam a imputação penal mesmo sem posse direta da droga.

6. A revisão criminal é instrumento excepcional, cabível apenas nas hipóteses taxativas do art. 621 do CPP. A mera rediscussão de provas ou revisão da valoração jurídica dada aos fatos não autoriza o seu conhecimento.

7. A jurisprudência do STJ reconhece a tipicidade da conduta de quem encomenda ou articula a entrega de droga a terceiro, ainda que a apreensão ocorra antes da consumação do tráfico.

8. Ausente fato novo ou prova inédita, o pedido não ultrapassa a rediscussão de matéria já apreciada em sede recursal, mostrando-se inadequado o uso da revisão criminal como sucedâneo de apelação.

IV. Dispositivo e tese:

9. Pedido de revisão criminal não conhecido.

Tese
s
de julgamento:

“1. A solicitação de entrega de substância entorpecente a terceiro, com o fim de introduzi-la em unidade prisional, configura início de execução do crime de tráfico de drogas, sendo típica a conduta do autor intelectual.

2. A revisão criminal não se presta à rediscussão de matéria já apreciada nas instâncias ordinárias, sendo incabível quando ausente demonstração de contrariedade manifesta à lei penal ou à evidência dos autos.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, incisos XXXVI, LVII e LXXV; CP, art. 29; CPP,
arts
. 621 e 622; Lei 11.343/2006,
arts
. 33,
caput
, e 40, III.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ,
AgRg
no HC n. 863.886/SE, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 04/11/2024; TJMT,
RvC
n. 1000135-75.2024.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 04/04/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Turma:

Trata-se de Revisão Criminal proposta por
DEVANILDO BERNARDES PEREIRA
, com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, objetivando a desconstituição da sentença condenatória transitada em julgado proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos do processo no 0018423-93.2019.8.11.0055
, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pelo cometimento do delito de tráfico de drogas
.

Em suas razões, o requerente sustenta a
atipicidade da conduta
, argumentando que o entorpecente foi apreendido com a Sra.
Kaires
antes que ela ingressasse na unidade prisional. Alega que não houve entrega, posse ou qualquer ato de domínio da droga por parte dele, tendo ocorrido apenas a solicitação, o que, segundo defende, tornaria a conduta atípica
, conforme entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça
.

Requereu, liminarmente, a suspensão dos efeitos da condenação imposta, com a consequente expedição de alvará de soltura. No mérito, pleiteou a procedência da revisão criminal para desconstituir a sentença condenatória e absolvê-lo com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal

(id.
340740894
)
.

O pedido liminar foi indeferido p
or este
Relator
(id. 340990895)
.

A Procuradoria

Geral de Justiça manifestou-se pela improcedência da revisão criminal
(id.
341846895
)
.

É o relatório.

À revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Turma:

O requerente foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, c/c o artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Segundo consta dos autos, a então companheira do requerente, Sra.
Kaires
Leite da Silva, foi flagrada tentando ingressar no Centro de Detenção Provisória de Tangará da Serra com 89,465g de maconha. A condenação do requerente baseou-se em sua confissão extrajudicial
(uma vez que est
á
em lugar incerto e não sabido)
, na qual admitiu ter solicitado a droga à sua companheira, sendo considerado o autor intelectual do delito
e nos depoimentos judiciais das policiais penais que realizaram o flagrante
.

Analisando detidamente os autos, entendo que as teses defensivas não merecem acolhimento.

Como visto,
o requerente
pretende seja anulad
o

a sentença
que
o

condenou pelo delito de tráfico de drogas, por
entender que a sua conduta seja
at
í
pic
a
.

Aponta, em síntese, contrariedade ao texto expresso da Lei Penal.

Ocorre que a admissão da revisão criminalé restrita às hipóteses do art. 621, do CPP (rol taxativo), que assim dispõe:

“Art. 621. A revisãodos processos findos será admitida:

I -
quando
a sentença condenatória for contrária ao texto
expresso
da lei penal ou à evidência dos autos;

II -
quando
a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena”.

A revisão criminal, como instrumento excepcional de desconstituição da coisa julgada, somente é admitida nas hipóteses taxativamente previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal, entre as quais se encontra a contrariedade ao texto expresso da lei penal, fundamento invocado pelo requerente.

No caso em análise, o requerente sustenta que
sua conduta seria atípica
, pois a droga foi apreendida com sua companheira antes que ela ingressasse na unidade prisional, não tendo havido entrega, posse ou qualquer ato de domínio da substância entorpecente por parte dele. Argumenta que a mera solicitação para que sua companheira levasse o entorpecente não configuraria crime, tratando-se de ato meramente preparatório e, portanto, impunível.

Contudo, tal argumentação não merece prosperar. A jurisprudência sobre o tema não é pacífica, havendo posicionamentos divergentes nos tribunais superiores. Todavia, após análise detida do caso concreto e da legislação aplicável, entendo que a conduta do requerente se amolda perfeitamente ao tipo penal pelo qual foi condenado.

O crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei no 11.343/2006, é classificado pela doutrina como crime de ação múltipla ou de conteúdo variado, pois apresenta diversos núcleos verbais alternativos. A prática
de qualquer das condutas descritas no tipo penal é suficiente para a configuração do delito, sendo desnecessária a realização de todas elas.

No presente caso
, embora o requerente não tenha sido flagrado na posse direta da droga, sua participação no delito restou inequivocamente demonstrada. Conforme se depreende dos autos, o requerente
confessou ter solicitado à sua companheira que levasse a droga para o estabelecimento prisional
onde se encontrava recolhido. Tal conduta ultrapassa a mera cogitação ou atos preparatórios, inserindo-se no contexto da execução do crime.

A teoria do domínio do fato
, amplamente aceita no direito penal brasileiro, reconhece como autor não apenas aquele que executa materialmente a conduta típica, mas também quem detém o controle final do fato, podendo decidir sobre sua realização.
Assim,

o requerente,
ao solicitar
que sua companheira transportasse a droga para o estabelecimento prisional,
exerceu domínio sobre o fato criminoso
, atuando como autor mediato ou intelectual do delito.

Ademais, o Código Penal brasileiro adotou a teoria monista ou unitária em relação ao concurso de pessoas, estabelecendo em seu artigo 29 que
:

“
quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade
”
. Assim, tanto o requerente quanto sua companheira, agindo em unidade de desígnios, devem responder pelo mesmo crime, na medida de suas respectivas culpabilidades.

A tese de que a conduta do requerente seria
atípica por constituir mero ato preparatório
não encontra respaldo na melhor interpretação do ordenamento jurídico. A solicitação feita pelo requerente, aliada à efetiva aquisição e transporte da droga por sua companheira, configura início da execução do crime de tráfico, não se tratando de mera preparação.

Cabe ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça possui precedentes que
roboram este entendimento. No julgamento do
AgRg
no HC no 863.886/SE, de relatoria do Ministro Og Fernandes, a Sexta Turma assentou ser desnecessária a efetiva tradição da droga ao destinatário final para a configuração do crime, bastando o ajuste e a conduta voltada à introdução da substância no cárcere.
Veja o julgado:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. AQUISIÇÃO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA REVENDA NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO PENITENCIÁRIO. ENTREGA INTERCEPTADA PELA DIVISÃO DE SEGURANÇA DO PRESÍDIO. TIPICIDADE. CONCURSO DE PESSOAS. ADESÃO SUBJETIVA EVIDENCIADA PELO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTRUÍDO AO LONGO DA AÇÃO PENAL. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A condenação definitiva do agravante pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 fundou-se na constatação de seu comprometimento subjetivo com a pessoa para quem solicitou a entrega da droga com o propósito declarado de vender no interior do ambiente carcerário, fato que não se consumou apenas em razão de eficiente intervenção de segurança realizada durante a revista para ingresso de visitantes no estabelecimento prisional.

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "[é] desnecessário, para a configuração do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, que a droga seja encontrada em poder do acusado ou que haja a efetiva tradição ou entrega da substância entorpecente ao seu destinatário final. O simples ajuste de vontades sobre o objeto, por ocasião da encomenda da droga, basta para constituir a conduta abrangida pelo verbo 'adquirir'. Inconcebível se falar, por isso mesmo, em meros atos preparatórios" (HC n.
650.712/SC, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz,

Sexta Turma, julgado em 9/8/2022,
DJe
de 18/8/2022).

3. É inviável a desconstituição da sentença penal condenatória transitada em julgado, porquanto eventual acolhimento da pretensão absolutória dependeria de amplo revolvimento de matéria fático

probatória, o que não é compatível com a estreita via processual do habeas corpus. Precedentes.

4. Agravo regimental improvido.
”

(STJ.
AgRg
no HC n.
863
.
886
/SE. Rel. Min. OG FERNANDES. Sexta Turma, julgado
em sessão virtual de 29/10/2024 a 04/11/2024
, publicado em 07/11/2024
)

Embora existam julgados em sentido contrário, como os mencionados pela defesa, a análise do caso concreto revela que a conduta do requerente ultrapassou a mera solicitação, inserindo-se no contexto de execução do delito de tráfico de drogas. O requerente não apenas solicitou a droga, mas articulou
com terceiro a entrega do entorpecente a sua esposa para que ela levasse
até o estabelecimento prisional, demonstrando seu domínio sobre o fato criminoso.

Ademais, a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006, referente à prática do crime nas dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais, foi corretamente aplicada, uma vez que a conduta visava justamente à introdução de substância entorpecente em unidade prisional, circunstância que denota maior reprovabilidade.

Importante destacar que a revisão criminal não se presta à mera rediscussão da matéria já analisada no processo de conhecimento, tampouco à reanálise de provas. Seu cabimento é excepcional, limitando-se às hipóteses expressamente previstas em lei, entre as quais não se enquadra o presente caso.

A sentença condenatória baseou-se em elementos probatórios sólidos, incluindo a confissão extrajudicial do requerente, os depoimentos dos agentes penitenciários e o laudo de constatação da droga. A interpretação dada pelo juízo sentenciante quanto à tipicidade da conduta encontra respaldo na doutrina e na jurisprudência, não havendo que se falar em contrariedade ao texto expresso da lei penal.

Conforme bem pontuado pelo Ministério Público em seu parecer, a tese da atipicidade, quando levada às últimas consequências, conduziria a resultados logicamente insustentáveis, como considerar atípica a conduta de quem transporta grande quantidade de entorpecente interceptada antes de chegar ao destinatário final, o que colidiria frontalmente com a dogmática penal e com o próprio texto do artigo 33 da Lei no 11.343/2006.

Assim, não vislumbro qualquer ilegalidade ou contrariedade ao texto expresso da lei penal na condenação do requerente, razão pela qual
entendo que
a revisão criminal
não atendeu aos requisitos legais, devendo, portanto, não ser conhecida
.

Isso porque
o requerente não trouxe qualquer fato novo ou prova não apreciada no processo original que pudesse justificar a revisão da condenação. Limita-se a rediscutir matéria já amplamente debatida e decidida no julgamento do recurso de apelação, o que não se coaduna com a natureza excepcional da revisão criminal.

A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a revisão criminal não se presta à mera rediscussão de matéria já apreciada nas instâncias ordinárias, conforme se verifica nos seguintes precedentes:

"REVISÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO (DUAS VÍTIMAS) - JÚRI - SENTENÇA CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS - ABSOLVIÇÃO
DOS CRIMES - QUESTÕES DISCUTIDAS NO RECURSO DE APELAÇÃO - DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA - MERA REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO COLIGIDO AO LONGO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL - REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA MÍNIMO LEGAL NÃO IMPUGNADA NO APELO - INVIABILIDADE - EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL - QUANTUM FIXADO BENÉFICO AO RÉU - AÇÃO PARCIALMENTE ADMITIDA E JULGADA IMPROCEDENTE EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Não é admissível na revisional a rediscussão de questões já analisadas, não autorizando ao magistrado revisitar o conjunto fático-probatório coligido ao longo da instrução processual, inclusive na fase recursal, sem a apresentação de nova prova a seu respeito."
(TJMT -
RvC
n. 1000135-75.2024.8.11.0000, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 04/04/2024)

Portanto, não havendo demonstração de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, tampouco a apresentação de novas provas que justifiquem a revisão da condenação, impõe-se o não conhecimento do pedido revisional.

Por fim, cumpre destacar que, conforme disposto no parágrafo único do art. 622 do Código de Processo Penal,
“não será admissível a reiteração do pedido, salvo se fundado em novas provas”
. No caso em análise, o revisionando limitou-se a reprisar argumentos já apreciados no julgamento da apelação criminal, não trazendo qualquer elemento novo capaz de justificar a revisão da condenação.

Impende relevar que o trânsito em julgado das decisões judiciais, como expressão da segurança jurídica, torna absolutamente excepcional a possibilidade de rescisão de decisões acobertadas pela coisa julgada, providência factível apenas se e quando demonstrada a ocorrência de grave erro judiciário.

A segurança jurídica e a coisa julgada encontram previsão constitucional como garantia individual e cláusula pétrea inscrita no artigo 5o, inciso XXXVI: “
A Lei não Prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a
coisa julgada
”.

O permissivo da revisão criminal, como não poderia deixar de ser, também encontra a mesma natureza de proteção constitucional, constando do artigo 5o, LXXV, da Constituição Federal, que:
“Estado indenizará o condenado por
erro judiciário
, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença;
”.

Do mesmo modo, a Magna Carta, ao disciplinar a competência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, trouxe a previsão da revisão no artigo 102, I, “j”, e no artigo 105, I, “e”.

Por isso mesmo, tendo a revisão natureza excepcional, apenas a existência de grave erro judicial deve ensejar a sua proposição, não sendo adequado seu manejo como sucedâneo recursal.

Salvo melhor juízo, e
data
maxima

venia
dos que pensam em sentido contrário, o que temos observado nesta Turma de Câmaras Criminais Reunidas é uma desmedida multiplicação de revisões criminais que buscam pequenas corrigendas em
decisões absolutamente razoáveis
, que foram elaboradas por magistrados competentes, confirmadas por este Tribunal Estadual e não reformadas pelas Instâncias Superiores. Condenações criminais passadas em julgado que não apresentam graves erros judiciais e que não perpetuam injustiças, contra as quais se levantam diminutas questões, que, no mais das vezes, revelam um preciosismo e buscam, ao que parece, a elaboração de decisões judiciais perfeitas, irretocáveis, desprovidas do menor lapso, ou seja: decisões inalcançáveis.

Busca-se, muitas vezes, a aplicação de recentíssimas modificações jurisprudenciais a casos do passado, julgados em perfeita consonância com o entendimento vigente ao tempo em que exaradas as sentenças.

Outras vezes, se pretende apontar a existência de dúvidas no contexto probatório, quando se sabe que a presunção de não culpabilidade tem
por
termo justamente o trânsito em julgado de decisão condenatória, conforme disposição expressa da Constituição Federal (art. 5o, LVII:
ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória)
, incumbindo ao revisionando, por isso mesmo, o ônus da plena comprovação de suas alegações.

Não é esse, doutos pares, o sentido da existência da ação de Revisão Criminal. A eterna repetição dos julgamentos, para perseguir uma prestação judicial perfeita, inatingível, que, lançada no passado, atenda às modificações jurisprudenciais presentes e, quiçá, futuras. Uma decisão que a todos agrade, e que não gere nenhum inconformismo na defesa.

O conhecimento e acolhimento de demandas nos moldes da presente ação apenas importaria na eternização das insurgências, fazendo tábula rasa de valores caríssimos ao ordenamento jurídico, como a coisa julgada, a segurança jurídica e, em última instância, a pacificação social pretendida pela tutela jurisdicional.

Ora, se, como visto, a revisão criminal é uma garantia constitucional que, potencialmente, disputa forças com a garantia da coisa julgada, é de se convir que, em se tratando de
conflito de princípios
, não se opera antinomia, como sucede às
regras
, mas deve imperar a ponderação dos valores e a harmonização, para que sejam ambos os princípios aplicados, na máxima extensão possível.

Portanto, à luz de uma interpretação constitucional que, tanto preserva a segurança jurídica e a coisa julgada, quanto viabiliza o saneamento de graves erros judiciais e patentes injustiças, como forma de harmonização de princípios constitucionais, mostra-se impositivo que se efetue uma avaliação acentuadamente criteriosa quanto às condições da ação das revisões criminais, deixando, inclusive, de se conhecer aquelas que possam amesquinhar a coisa julgada, tornando trivial a desconstituição do trânsito em julgado de condenações criminais absolutamente razoáveis.

Nesse sentido, o douto Renato Brasileiro destaca que: “
considerada a relevância da coisa julgada
,
o artigo 621 do CPP deve ser interpretado de maneira restrita, sendo inviável a utilização da revisão criminal como meio comum de impugnação de sentenças condenatórias ou absolutórias impróprias, como se tratasse de verdadeira apelação
(Lima, Renato Brasileiro de.
Manual de Processo Penal – Volume Único/Renato Brasileiro de Lima
– 13 ed. rev.
Ampl
. Atual. – São Paulo: Editora
Juspodivm
, 2024, pg. 1747).

Por isso,
não configuradas as hipóteses de cabimento da revisional
, cuja interpretação deve ser restritiva, bem como reservando o conhecimento da ação de revisão criminal aos casos de graves erros judiciais e patentes injustiças, entendo pela impossibilidade de conhecimento da presente ação, por
absoluta inadequação da via eleita
, porque se pretende a reforma de questão já enfrentada à contento por este Tribunal de Justiça, bem como a reforma de decisão absolutamente razoável.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, contrariando o parecer ministerial que opinou pelo conhecimento,
JULGO EXTINTA, SEM EXAME DO MÉRITO a presente ação revisional
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026